Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO E EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÕES CONEXAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO RESIDENCIAL. APARTAMENTO. VAGA DE GARAGEM VINCULADA E DE PROPRIEDADE DO AUTOR/EMBARGADO. ÁREA DE USO PRIVATIVO. DIREITO DE PROPRIEDADE. GÊNESE CONSTITUCIONAL. LOCALIZAÇÃO FÍSICA DA VAGA. VINCULAÇÃO REGISTRAL. INEXISTÊNCIA. DELIMITAÇÃO EM DESACORDO COM O PROJETO APROVADO. COMPROVAÇÃO. MUDANÇA DO LIMITE DERMACATÓRIO DAS VAGAS DE GARAGEM. NECESSIDADE. REMARCAÇÃO DAS VAGAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE. NULIDADE POR FALTA DE QUÓRUM QUALIFICADO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. QUÓRUM SIMPLES (CC, ARTS. 1.351 E 1.352). ILEGALIDADE INEXISTENTE. DESCONSIDERAÇÃO DO DECIDIDO IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO VOLVIDA A BEM DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. ELISÃO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. A exigência de quórum qualificado para deliberações assembleares é restrita às hipóteses pontualmente arroladas pelo legislador civil, não compreendendo a exigência a aprovação de remarcação de vagas de garagem, sobejamente porquanto não impacta alteração da destinação do edifício ou de unidade imobiliária, que pode ser aprovada pela maioria dos condôminos presentes, quando realizada a reunião em segunda chamada (CC, arts. 1.351, 1.352 e 1.353).
2. As deliberações aprovadas no molde legal e convencional obrigam a todos os condôminos, pois, como ente coletivo, o condomínio está sujeito às inflexões derivadas da maioria, cabendo a todos os condôminos sujeitarem-se ao decidido, salvo eventual dissintonia de ilegitimidade ou ilegalidade, que, não ocorrente, transmuda o aprovado em lei interna a ser observada na gestão do ente condominial.
3. Não defluindo dos autos, nem das expectativas razoavelmente oriundas das informações pré-contratuais, porquanto, inclusive, sequer juntados os termos do contrato, ou qualquer outra prova nesse sentido, a obrigação de entrega do imóvel negociado com vaga de garagem privativa no espaço físico efetivamente apontado pelo adquirente, restando a alegada vinculação e locação da vaga, com fulcro na propriedade que ostenta, desguarnecida de sustentação, notadamente quando reconhecido pela construtora, conquanto não arrolada na composição processual, a ocorrência de erro quanto à sua delimitação física, em detrimento do projeto arquitetônico efetivamente aprovado, inviável que seja assegurada ao comprador a fruição do espaço que não lhe fora reservado como expressão dos princípios da boa-fé contratual, da vinculação à oferta e da autonomia da vontade (CDC, arts. 6o, II, 37 e 48).
4. Ostentando o condômino a propriedade da vaga de garagem vinculada ao apartamento do qual é também titular, pois provida a fração de matrícula imobiliária destacada e nela figura como detentor do domínio, o legislador constitucional e o legislador civil resguardam o direito de propriedade que o assiste, que, diante da sequela que lhe é inerente e do lastro legal do qual germina, não pode ser afetado por deliberação assemblear, contudo, em tendo havido erro na demarcação da vaga por ter sido alocada em desacordo com o projeto aprovado pela administração, não subsiste violação às garantias asseguradas ao adquirente o reposicionamento da vaga de sua titularidade de acordo com o contrato que celebrara mediante decisão tomada em assembleia condominial.
5. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário, e, emergindo de regulação positiva cogente, é impassível de ser afetada e restringida por deliberação havida em sede de reunião condominial, pois, conquanto o condomínio seja gerido na conformidade das deliberações tomadas por maioria, a colegialidade não está municiada de poderes para dispor sobre direito legalmente assegurado, ensejando, a contrario sensu, a aferição de que a deliberação assemblear, em não afetando a funcionalidade e utilização da vaga de garagem cujo domínio pertence ao condômino, pois apenas aprovara a remarcação das vagas, nos termos das localizações constantes do projeto arquitetônico aprovado, e que compunha o negócio jurídico que firmara, encerra ato legítimo, estando, ainda, de acordo com proporcionalidade e razoabilidade exigida ao caso.
6. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição dos pedidos que encartavam o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos
7. Atestada a legitimidade da remarcação havida nas vagas de garagem do condomínio, o condômino atingido por provimento emanado de ação movida por outro condômino como forma de restabelecer o estado vigorante, rejeitado o pedido formulado nesta lide, deve ter o pedido que aduzira em sede de embargos de terceiro acolhido como forma de viabilizar a fruição e resguardar-lhe a titularidade da vaga de garagem que lhe ficara reservada.
8. O desprovimento do recursos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Honorários advocatícios impostos ao apelante majorados. Unânime.